Tribunal: TCU
Processo: 024.020/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7845/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.020/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Benemerita Alves Vilela Torres (XXX.696.134-XX); Ana Rita Sokolonski Anton (XXX.601.995-XX); Carla de Magalhaes Cunha (XXX.524.545-XX); Claudio Ricardo Martins dos Reis (XXX.861.040-XX); Danilo de Sousa Silva (XXX.323.785-XX); Geovana Dotta Tamashiro (XXX.143.099-XX); Hamuel Felipe Ferreira Santos (XXX.880.725-XX); Izabel Almeida Alves (XXX.057.520-XX); Luisa Gouvea Teixeira (XXX.244.857-XX); Patricia Carla Silva do Vale Zucoloto (XXX.369.875-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.